Tribunal: TJSP
Processo: 1066128-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Embargos de Terceiro. Penhora sobre bem imóvel. Sentença de improcedência dos embargos, ante o reconhecimento de fraude à execução. Dois embargos de declaração opostos pela mesma parte, um após a rejeição do outro. Segundos embargos declaratórios claramente opostos contra a sentença originariamente embargada e não contra a decisão dos primeiros embargos. Preclusão consumativa operada.

Ementa:
Apelação. Embargos de Terceiro. Penhora sobre bem imóvel. Sentença de improcedência dos embargos, ante o reconhecimento de fraude à execução. Dois embargos de declaração opostos pela mesma parte, um após a rejeição do outro. Segundos embargos declaratórios claramente opostos contra a sentença originariamente embargada e não contra a decisão dos primeiros embargos. Preclusão consumativa operada. Ausência do efeito interruptivo previsto no artigo 1.026 do CPC aos segundos embargos de declaração. Contagem do prazo recursal que se iniciou na data da publicação da decisão que rejeitou os primeiros declaratórios. Recurso de apelação interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil. Apelação intempestiva. RECURSO NÃO CONHECIDO.